Tribunal: TJPA
Processo: 0000542-07.2014.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000542-07.2014.8.14.0052

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno.
decisão recorrida deu parcial provimento ao apelo do agravante. precariedade da escola estadual. determinação de reforma, elaboração de projeto, dentre outras obrigações de fazer. pedidos de minoração das astreintes e dilação do prazo para cumprimento da obrigação. não acolhidos.
recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0000542-07.2014.8.14.0052
- PJE
) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que deu parcial provimento à Apelação do Estado do Pará e, reformou parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, majorando o prazo para cumprimento da Obrigação imposta (reforma escolar) de 30 dias para 180 dias, bem como, reduziu o valor de delimitação das astreintes (de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 500.000,00 para R$ 1.000,00 até o limite de R$ 200.000,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Diante da precariedade da Escola Estadual, o Magistrado de origem julgou procedente a Ação Civil Pública determinando providências para a melhoria estrutural e funcional da Escola (
manutenção dos alunos em ambiente adequado, limpo e seguro, fazendo reparos na estrutura física do estabelecimento de ensino; apresentação de projeto técnico de engenharia elétrica; contratação de profissionais em número suficiente para atender a demanda; regularização do funcionamento administrativo do estabelecimento, elaboração de projeto de combate a incêndio e pânico, bem como, disponibilização de extintores para o local).

4. Pedido de redução das astreintes.
Considerando
a peculiaridade da presente demanda (educação), os prováveis custos da Obrigação de Fazer imposta e os parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual, a manutenção do valor das astreintes fixado na decisão recorrida é medida que se impõe. A redução contida na decisão agravada já observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Pedido de dilação do prazo para cumprimento das obrigações impostas.
Não assiste razão ao Ente Estadual quanto ao pedido de nova dilação de prazo. O perigo milita em favor dos
alunos e funcionários do referido local
, de modo que, o prazo de 180 dias é suficiente para o cumprimento da Obrigação de Fazer diante da relevância da situação.

6.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados:

CPC/15
, artigo
1.026, §2º
.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA,
processo n.º
0807034-89.2024.8.14.0000 – PJE
, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto
, 2ª
Turma de Direito Público, julgado em
07
de maio de
2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 16 a 25 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0000542-07.2014.8.14.0052
- PJE
) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
restou amplamente demonstrado, através das documentações contidas na Ação Civil Pública, a situação precária das Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Drº Maroja Neto, os riscos apresentados ao corpo discente e docente (relatório de vistoria técnica, deficiência na ventilação/iluminação, problemas de rede elétrica, dentre outros; inquérito civil público instaurado para apurar supostas irregularidades na referida escola). (...)
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
apenas para alterar o prazo para o cumprimento da obrigação de 30 (trinta) dias para 180 (cento e oitenta) dias, bem como, para adequar a multa diária para R$ 1.000,00 (um mil reais) até a limitação de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando a sentença nos termos da fundamentação
. (grifo nosso).

Em suas razões,
o Agravante defende a exiguidade do prazo para cumprimento da Obrigação de Fazer e a falta de proporcionalidade e razoabilidade das astreintes. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que deu parcial provimento à Apelação do Estado do Pará e, reformou parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, majorando o prazo para cumprimento da Obrigação imposta (reforma escolar) de 30 dias para 180 dias, bem como, reduziu o valor de delimitação das astreintes (de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 500.000,00 para R$ 1.000,00 até o limite de R$ 200.000,00).

Segundo o Ente Estadual, ainda deve haver majoração do prazo para cumprimento da Obrigação de Fazer e minoração das astreintes.

Analisando os autos, verifica-se que, diante da precariedade da Escola Estadual, o Magistrado de origem julgou procedente a Ação Civil Pública determinando providências para a melhoria estrutural e funcional da Escola (
manutenção dos alunos em ambiente adequado, limpo e seguro, fazendo reparos na estrutura física do estabelecimento de ensino; apresentação de projeto técnico de engenharia elétrica; contratação de profissionais em número suficiente para atender a demanda; regularização do funcionamento administrativo do estabelecimento, elaboração de projeto de combate a incêndio e pânico, bem como, disponibilização de extintores para o local).

Em relação as astreintes, é cediço que a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifei).

Considerando
a peculiaridade da presente demanda (educação), os prováveis custos da Obrigação de Fazer imposta e os parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual, mantenho inalterado o valor das astreintes, pois, já houve a sua redução na decisão recorrida em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De igual modo, não assiste razão ao Agravante quanto ao pedido de nova dilação de prazo, uma vez que o perigo milita em favor dos
alunos e funcionários do referido local, de modo que, o prazo de 180 dias é suficiente para o cumprimento da Obrigação de Fazer diante da relevância da situação.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE COMANDO CONSTITUCIONAL. PRESENTES REQUISITOS DA TUTELA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES STF E TJPA. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Presente essa moldura, não há que se falar em alteração da decisão concessiva da tutela antecipada, eis que preenchidos os requisitos para tanto, em razão das vistorias no local atestando a necessidade das medidas requeridas, o que evidencia situação alarmante de violação a direito fundamental que merece a interferência judicial com vistas a adoção de medidas de implementação de políticas públicas, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal. Diante desse quadro, verifica-se que a situação apresentada clama por providências urgentes no sentido de viabilizar as reformas requeridas pelo Ministério Público. Ademais, constato que o ente não trouxe elementos para a inviabilidade da implementação das melhorias na UBS Floresta no sentido de minimizar os problemas e, repercutindo a inação continuada do ente público em comprometimento do atendimento principalmente dos usuários com necessidades especiais.
Por fim, no que pertine ao prazo estabelecido de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento da ordem, entendo adequado não merecendo o estabelecimento de maior período, inclusive com deferimento de prazo superior ao que vem se apresentando na jurisprudência deste Tribunal (...).

(TJPA, processo n.º 0807034-89.2024.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 07 de maio de 2024). (grifo nosso).

Desta forma, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025